Tribunal: TJPA
Processo: 0800373-62.2018.8.14.0014
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): CELIA REGINA DE LIMA PINHEIRO
Órgão julgador: CELIA REGINA DE LIMA PINHEIRO
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10671 - Obrigação de Fazer / Não Fazer
Data de julgamento: 2024-02-19

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0800373-62.2018.8.14.0014

APELANTE: INSTITUTO DE ASSISTÊNCIA DOS SERVIDORES DO ESTADO DO PARÁ - IASEP, ESTADO DO PARÁ

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO PARA, DETRAN - PA

RELATOR(A):
Desembargadora CÉLIA REGINA DE LIMA PINHEIRO

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. OBRIGAÇÃO DE FAZER. MANUTENÇÃO DE RODOVIA. PRELIMINAR DE OFÍCIO. NULIDADE DA SENTENÇA. CERCEAMENTO DE DEFESA. SENTENÇA DESCONSTITUÍDA.

1-
Trata-se de recurso de recurso de apelação interposto contra sentença que, nos autos de ação civil pública, julga parcialmente procedente a ação e condena o Estado do Pará para que, no prazo de 120 (cento e vinte dias), proceda a manutenção da rodovia PA 124, no trecho de Ourém a Capitão Poço, em sua totalidade territorial, para promover a restauração da sinalização horizontal e vertical da Rodovia PA 124, no trecho compreendido entre os municípios de Ourém a Capitão Poço e a adequação do nivelamento da Rodovia, sob pena de multa diária no valor de R$5.000, 00 (cinco mil reais) limitada até o valor de 200.000,00 (duzentos mil) reais nos termos do art. 537 do CPC;

2-
A lide foi julgada antecipadamente, a despeito da controvérsia a respeito da realização da manutenção da rodovia e do pedido de perícia e inspeção técnica contido nos autos. Em que pese a importância da prova documental, em se tratando de controvérsia jurídica permeada por questões fáticas, revela-se a imprescindibilidade da produção de outras provas admitidas pelo ordenamento jurídico a fim de se oportunizar às partes a ampla defesa de seus argumentos, permitindo pronunciamento judicial baseado em fundamentação capaz de justificar racionalmente a decisão adotada;

3-
Caracterizado o cerceamento de defesa, exsurge a nulidade da sentença;

4-
Recurso de apelação conhecido. Sentença anulada.

Vistos, relatados e discutidos os autos.

Acordam os Excelentíssimos Desembargadores integrantes da 1ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, na 4ª Sessão Ordinária do seu Plenário Virtual decorrida no período de 19 a 26/02/2024, à unanimidade, em conhecer do recurso de apelação para acolher preliminar e anular a sentença, nos termos da fundamentação.

Desembargadora
CÉLIA REGINA DE LIMA PINHEIRO

Relatora

RELATÓRIO

PROCESSO Nº
0800373-62.2018.8.14.0014

1ª TURMA DE DIREITO PÚBLICO

APELAÇÃO CÍVEL

APELANTE: ESTADO DO PARÁ

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ

RELATORA: Desa. CÉLIA REGINA DE LIMA PINHEIRO

RELATÓRIO

A EXCELENTÍSSIMA SENHORA DESEMBARGADORA CÉLIA REGINA DE LIMA PINHEIRO (RELATORA):

Trata-se de
Apelação
(Id

16521082)

interposta pelo
ESTADO DO PARÁ
contra sentença (Id 16521081) prolatada pelo Juízo de Direito da Vara Única da comarca de Capitão Poço, que, nos autos da Ação Civil Pública proposta pelo MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO D O PARÁ em face do ora apelante e do DETRAN, julga parcialmente procedente a ação e condena o Estado do Pará para que, no prazo de 120 (cento e vinte dias), proceda a manutenção da rodovia PA 124, no trecho de Ourém a Capitão Poço, em sua totalidade territorial, para promover a restauração da sinalização horizontal e vertical da Rodovia PA 124, no trecho compreendido entre os municípios de Ourém a Capitão Poço e a adequação do nivelamento da Rodovia, sob pena de multa diária no valor de R$5.000, 00 (cinco mil reais) limitada até o valor de 200.000,00 (duzentos mil) reais nos termos do art. 537 do CPC.

Em suas razões, o apelante suscita:
a)
preliminar de inépcia do pedido genérico e/ou remissivo e nulidade da decisão genérica;
b)
o excesso de obrigações atribuídas ao ente público;
c)
a sobrecarga de demandas essenciais e a impossibilidade de cumprimento simultâneo de todas as carências existentes;
d)
a necessidade de observar o princípio da reserva do possível e o limites orçamentários do Estado e a universalidade do atendimento;
e)
impossibilidade de intervenção do Judiciário no mérito administrativo;
f)
violação de princípios constitucionais;
g)
necessidade de processo licitatório para reforma da escola;
h)
valor excessivo da multa; necessidade de redução do quantum e limitação temporal.

Requer o provimento do recurso para reforma da sentença.

Contrarrazões em que o apelado refuta os argumentos do apelante e pugna pelo desprovimento do recurso (Id. 16521083).

Nesta instância, o Ministério Público abstém-se de exarar manifestação (Id 16615859).

É o relatório.

VOTO

VOTO

A EXCELENTÍSSIMA SENHORA DESEMBARGADORA CÉLIA REGINA DE LIMA PINHEIRO (RELATORA):

Preliminar de nulidade da sentença – de ofício

Cuida-se, na origem, de Ação Civil Pública em que o autor alega ser fato público e notório que a Rodovia PA-124 não possui sinalização adequada, apresenta lombadas com indicações feitas de forma improvisada por moradores, possui desníveis de pista em razão de serviços da “operação tapa-buracos” mal feita. Essa situação vem causando vários transtornos à população local e aos usuários da rodovia em que ocorrem acidentes com frequência.

Em síntese, requereu a concessão da medida liminar, para que o Estado do Pará seja obrigado a iniciar a manutenção da rodovia PA 124, no trecho de Ourém a Capitão Poço e que o DETRAN-PA execute a fiscalização de trânsito no local. No mérito, que o Estado seja condenado a realizar a manutenção definitiva de toda a pista de rolamento da PA 124, no trecho que liga os municípios de Ourém a Capitão Poço, até as respectivas divisas; e a promover a restauração da sinalização horizontal e vertical da Rodovia PA 124.

Junta documentos (Id 16521044 - Pág. 43 – 69).

Contestação do Estado do Pará (Id 16521053), alegando que o trecho da rodovia PA 124 entre Ourém e Capitão Poço foi totalmente restaurado, pavimentado em CBUQ, sinalizado e inaugura- do há 18 anos aproximadamente. Neste intervalo de tempo as intervenções de conservação foram feitas pela equipe do 2º Núcleo Regional de Capanema. Em dezembro de 2018 foi celebrado o contrato AJUR 098/2018 cujo o objeto: Manutenção e Conservação Preventiva e Rotineira, trechos: Malha Rodoviária do 2º Núcleo Regional , por um período de 12 (doze) meses , na região de Integração do Rio Caetés com vigência de 03/12/2018 à 02/12/2019 e posteriormente teve o prazo de vigência aditado até 03/12/2020. A malha rodoviária pavimentada sob jurisdição do 2º Núcleo Regional totaliza 536,54Km. Desde janeiro de 2019 foram feitas várias intervenções de Manutenção e Conservação Preventiva e Rotineira neste trecho que liga os municípios de Ourém e Capitão Poço. As revitalizações abrangeram tanto na sinalização horizontal quanto na implantação de sinalização vertical e adequação de várias lombadas conforme normas do DNIT. Desde janeiro de 2019 várias equipes de conservação estão operando em toda malha pavimentada do 2º Núcleo Regional com o objetivo de manter a trafegabilidade com segurança para os usuários. Inclusive, durante o processo havia uma equipe de Conservação operando na rodovia PA 124 no trecho entre Capitão Poço e Garrafão do Norte executando os serviços de manutenção e Conservação.

Junta fotos de janeiro/2019 demonstrando intervenção no trecho entre os municípios de Ourém e Capitão Poço (Id 16521053 - Pág. 12; 16521054 - 16521056 - Pág. 5)

Encaminhados os autos ao autor que se manifestou, em 20/04/2021, sobre as preliminares levantadas pelo Estado, sua legitimidade ativa e a pertinência do pedido, requerendo o prosseguimento do feito (Id 16521061).

Indeferido, em 12/09/2021, o pedido de tutela de urgência por se confundir com o mérito da ação (Id 16521063).

Réplica do Ministério Público ratificando o pedido inicial (Id 16521071).

Intimadas as partes para falar sobre a produção de novas provas (Id 16521074).

O Estado, em 04/08/2022, se manifestou alegando ter comprovado por meio de documentos a realização de obras na via, o que resultaria na extinção do processo por perda de objeto; caso o juízo entendesse por adentrar na fase instrutória, protestou pela realização de perícia e inspeção judicial, para comprovar o estado atual da rodovia (Id 16521077).

O DETRAN, em 09/08/2022, manifestou-se pela desnecessidade de produção de outras provas, não se opondo ao julgamento antecipado (Id. 16521078).

O Ministério Público, em 12/08/2022, disse não ter nada a requerer e pugnou pelo prosseguimento do feito (Id 16521079).

Em 05/07/2023, em julgamento antecipado da lide, prolatada sentença pela improcedência do pedido em relação ao DETRAN e parcialmente procedência em face do Estado do Pará, nos termos dispositivos a saber:

“
Passo à fundamentação.

Do julgamento antecipado da Lide

O dispositivo do art. 355, caput e inciso II trazido pelo Código de Processo Civil tem o condão de propiciar ao juízo e às partes instituto capaz de promover de forma mais célere a resolução da controvérsia tratada na demanda com decisão de mérito, de forma a privilegiar o princípio da duração razoável do processo.

A melhor interpretação do dispositivo se dá no sentido de que poderá o juiz proceder o julgamento antecipado do mérito quando a matéria for exclusivamente de direito, não havendo objeto a ser tratado na instrução probatória, uma vez que essa fase se destina à prova de fato e quando, mesmo havendo questões de fato, esses não exijam provas por serem notórios ou presumidos.

A doutrina também admite a possibilidade de julgamento antecipado do mérito quando a produção de provas se mostrar desnecessária.

No caso em tela, a matéria versa unicamente sobre o direito reforma e requalificação da PA 124, no trecho de Ourém a Capitão Poço, em sua totalidade territorial, os autos já se encontram com elementos probatórios suficientes para a solução da lide, assim, no presente caso não consubstancia cerceamento de defesa o julgamento antecipado do mérito.

Assim, frisa-se, o Departamento de Trânsito do Estado Pará pugnou pelo julgamento antecipado da lide.

Desse Modo, é aplicável no presente caso o julgamento antecipado da lide por ser tratar de matéria unicamente de direito.

Decido.

Posto isso,
IMPROCEDENTE
o pedido formulado contra o DETRAN, pelas razões expostas, extinguindo o feito com resolução do mérito, na forma do art. 487, I, do CPC.

JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTES
contra o
ESTADO DO PARÁ
os pedidos deduzidos na inicial, nos termos do artigo 487, inciso I do Código de Processo Civil, para :

a)
condenar
o Estado do Pará para que,
no prazo de 120 (cento e vinte dias),
proceda à manutenção da rodovia PA 124, no trecho de Ourém a Capitão Poço, em sua totalidade territorial, para promover a restauração da sinalização horizontal e vertical da Rodovia PA 124, no trecho compreendido entre os municípios de Ourém a Capitão Poço (I) e a adequação do nivelamento da Rodovia,
sob pena de multa diária no valor de R$ 5.000, 00 (cinco mil reais) limitada até o valor de 200.000,00 (duzentos mil) reais nos termos do art. 537 do CPC
;

JULGO IMPROCEDENTE
o pedido formulado a título de danos morais coletivos.”

Em primeiro lugar, faz-se imprescindível o enfrentamento de questões de ordem pública. Para tanto, oportuno citar a lição de Cândido Rangel Dinamarco (
in
Teoria geral do novo processo civil/ Cândido Rangel Dinamarca, Bruno Vasconcelos Carrilho Lopes. - São Paulo: Malheiros, 2016, p. 45):

“São de ordem pública as normas processuais referentes a relações que transcendam a esfera de interesses dos sujeitos privados, disciplinando relações que os envolvam mas fazendo-o com atenção ao interesse da sociedade como um todo, ou ao interesse público.

(...)

Como critério geral, são de ordem pública as normas processuais destinadas a assegurar o correto exercício da jurisdição (que é uma função pública, expressão do poder estatal), sem a atenção centrada de modo direto ou primário nos interesses das partes conflitantes.”
(Grifo nosso).

Para que possam efetivamente garantir o regular e correto exercício da jurisdição (interesse público marcante), as normas processuais de ordem pública possuem imperatividade (cogência) absoluta, são cognoscíveis de ofício e não estão sujeitas à preclusão, sendo passíveis de conhecimento em qualquer tempo e grau de jurisdição.

A partir da atenta leitura dos autos, observa-se que houve violação de normas de ordem pública relacionadas à higidez do processo.

O art. 355, inciso I do Código de Processo Civil dispõe que o juiz julgará antecipadamente o pedido, proferindo sentença com resolução de mérito, quando não houver necessidade de produção de outras provas. Estatui o art. 370 do CPC que “caberá ao juiz, de ofício ou a requerimento da parte, determinar as provas necessárias à instrução do processo, indeferindo as diligências inúteis ou meramente protelatórias”.

O caderno processual retrata que o pedido inicial é o reparo e conservação de rodovia, com reconhecimento de danos morais coletivos. O estado do Pará, em sede contestatória, alegou já ter realizado as obras de manutenção e sinalização da estrada, juntando fotos. Em réplica, o autor não impugnou os documentos juntados pelo réu, porém ratificou o pedido inicial.

Em sede de produção de provas, o Estado requereu a perda de objeto, considerando a alegada realização da manutenção da rodovia, ou que fosse feita perícia e inspeção técnica no local. A lide foi julgada sem a devida instrução, a despeito da controvérsia a respeito da manutenção da rodovia, objeto da lide.

Em que pese a importância da prova documental, em se tratando de controvérsia jurídica permeada por questões fáticas, revela-se a imprescindibilidade da produção de outras provas admitidas pelo ordenamento jurídico a fim de se oportunizar às partes a ampla defesa de seus argumentos, permitindo pronunciamento judicial baseado em fundamentação capaz de justificar racionalmente a decisão adotada.

Desse modo, entendo configurado o cerceamento de defesa, na espécie, deve ser anulada a sentença e os autos retornarem à origem para a devida instrução probatória, o que não ocorreu no caso sob exame.

Resta prejudicado o exame das alegações recursais.

Ante o exposto
, conheço do recurso, acolho a preliminar de cerceamento de defesa, de ofício, para anular a sentença e determinar o retorno dos autos à origem para a devida instrução processual, nos termos da fundamentação.

Considerando os deveres de boa-fé e de cooperação para a razoável duração do processo, expressamente previstos nos arts. 5º e 6º do CPC, as partes ficam advertidas de que a interposição de embargos de declaração manifestamente protelatórios, ou que promovam indevidamente rediscussões de mérito, poderá ensejar a aplicação das multas previstas nos arts. 81 e 1.026, §§ 2º e 3º, do CPC.

É o voto.

Belém, 19 de fevereiro de 2024.

Desembargadora
CÉLIA
REGINA DE LIMA
PINHEIRO

Relatora

Belém, 26/02/2024